Tribunal: STF
Processo: ARE 1334809
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA AÇÃO DEPOIS DA MANIFESTAÇÃO DOS RÉUS. ARTIGO 17, §§ 6º A 8º, DA LEI N.º 8.429/92. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CF/88. NÃO VERIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISUM MANTIDO.



    [...].



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 37, § 5º, e 93, IX, da CF.



    O recurso não pode ser provido.



    No caso, a ementa já bem esclarece a questão:



    [...]



    - O decisum impugnado, ao registrar a presença dos requisitos necessários ao recebimento da exordial, afastou a ocorrência da prescrição da ação de improbidade e consignou, no caso, que não estaria perfectibilizado o prazo prescricional de 12 (doze) anos, nos termos do artigo 109, III e IV do Código Penal.



    - No caso dos autos, a regra de prescrição aplicável a todos os demandados deve ser aquela prevista no inciso II, do artigo 23, da Lei nº 8.429/1992 segundo a qual as ações destinadas a levar a efeito as sanções nela previstas prescrevem dentro do prazo previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão.



    - O art. 142, 2º, da Lei n 8.112/90, que prevê as faltas disciplinares puníveis com demissão dos servidores públicos, dispõe que o prazo prescricional deve ser o mesmo da lei penal, sempre que a infração disciplinar também caracterizar crime.



    - A leitura dos autos evidencia que os fatos narrados na exordial caracterizariam, como destaca o Parquet Federal condutas típicas descritas no artigo 96 da Lei no. 8666/93 (Lei de Licitações e Contratos). Desta forma, considerando a pena máxima cominada para o delito tipificado no artigo acima referenciado equivaleria ao prazo de 6 (seis) anos, o prazo prescricional será de doze anos, nos termos do artigo 109, III e IV do Código Penal.



    - Como já destacado, tem-se que os fatos imputados ao agravante também são infrações penais (artigo 96 da Lei nº 8.666/96) (pena: detenção de 03 (três) a 06 (seis) anos, e multa), de modo que o prazo prescricional é 12 (doze) anos. Incontroverso que os atos ímprobos supostamente cometidos pelo agravante ocorreram entre 2001 a abril de 2002, bem como a ação civil pública por improbidade foi protocolizada em 10.02.2012, respeitados, portanto, o prazo de 12 (anos), pelo que não há falar-se em prescrição.



    - Os dispositivos legais anteriormente explicitados exigem a comprovação de indícios suficientes da possibilidade de existência da prática do ato ímprobo pelos gestores públicos, para que a inicial da ação civil pública seja recebida.



    - Constata-se que o recebimento da inicial, in casu, foi fundamentado no enquadramento das condutas na Lei n.º 8.429/92 e nos documentos acostados que trazem indícios bastantes acerca da prática de atos ímprobos por parte do requerido.



    - Extrai do decisum recorrido a individualização da conduta do agravante ao mencionar que Paulo Arthur Borges e Shinko Nakandakari, na condição de diretores da empresa Talude são responsáveis pelos prejuízos sofridos ao erário vez que, a época dos fatos, teriam assinado os termos aditivos referenciados na inicial e ainda recebido os pagamentos deles decorrentes.



    - Ainda que assim não fosse, o que não é o caso dos autos, a não apreciação de todos os argumentos de mérito suscitados não torna a decisão nula, porque serão enfrentados ao longo do processo, em atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Assim, afasta-se a nulidade e a aduzida afronta aos artigos 17, parágrafo 7º, e 23, inciso I, da Lei nº 8.429/92 e 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como a aplicação da Lei nº 9.873/99.



    [...].



    Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte agravante, imprescindível seria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 279/STF).



    Quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários  advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 10 de fevereiro de 2023



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator